Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708588-54.2022.8.07.0020 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: WESLEY UBIRATAN FERNANDES, ROOSWELT DOS SANTOS, CATARINO LUCCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA TERRACAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TERRA PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PODER PÚBLICO. MELHOR POSSE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em ilegitimidade da referida empresa pública, tendo em vista que a Súmula 637 do STJ dispõe que "O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.” 2. Não merece guarida a alegação de que há nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o fundamento de que a discussão versa sobre o lote 28, tendo em vista que toda a área relativa ao Condomínio das Acácias é de domínio público. Assim, é irrelevante se a discussão versa sobre o lote 27-B ou 28 (trata-se de mera nomenclatura). 3. Verifica-se que, da mera leitura da apelação, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 4. Embora a Terracap possua legitimidade para ingressar em ações possessórias relacionadas a imóveis de sua propriedade, no caso em análise, a controvérsia entre os particulares está limitada ao pedido de reintegração de posse, não abrangendo a discussão acerca da propriedade do imóvel. 5. A definição da melhor posse não prejudicará o direito da Terracap, tendo em vista que na disputa possessória, o objetivo da demanda é restabelecer ou manter a posse daquele que demonstrar ser o possuidor mais legítimo ou antigo, sem entrar no mérito da titularidade do imóvel. 6. Sem a comprovação de que os autores/apelantes exerceram posse efetiva sobre a área em questão, não se pode reconhecer o esbulho e, consequentemente, não há fundamento para a concessão da reintegração de posse. 7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido, e provido, em parte. A recorrente aponta violação aos artigos 1.208 do Código Civil e 556 do CPC, bem como, aos enunciados 619 e 637, ambos da Súmula do STJ, sustentando que os atos de mera permissão ou tolerância por parte do Poder Público não induzem posse, consistindo em mera detenção por parte do particular que ocupa o imóvel de forma indevida. Defende a legitimidade e o interesse do ente público para intervir na presente ação possessória disputada por particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive a apresentação de pedido contraposto. Alega ser incabível falar em defesa da posse de imóvel público contra o ente político que detém a sua propriedade. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste Tribunal para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido - WESLEY UBIRATAN FERNANDES - requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado KEN WYLLER OLIVEIRA FRANÇA, OAB/DF 62.247. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.208 do Código Civil e 556 do CPC, e no tocante ao suscitado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) embora a TERRACAP possua legitimidade para ingressar em ações possessórias relacionadas a imóveis de sua propriedade, no caso em análise, a controvérsia entre os particulares está limitada à posse, não abrangendo a discussão sobre a propriedade do imóvel. Desse modo, nada impede que se defira proteção possessória à parte que demonstrou ter a melhor posse, sem que tal decisão interfira no direito de propriedade da TERRACAP, já que a concessão da proteção possessória não equivale ao reconhecimento de domínio ou propriedade do bem". (ID 68867462). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo em relação à apontada violação aos enunciados 619 e 637, ambos da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73845368. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003